Tribunal: CARF
Processo: 10783.911030/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.911030/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.340 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
TROP FRUTAS DO BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.911030/2012-89
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911030/2012-89

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito(e-fls. 125):
Trata-se da seguinte Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica, cujo
crédito indicado é do tipo “Pagamento Indevido ou a Maior”:

O crédito original na data da transmissão da DCOMP foi informado como sendo
de R$ 697,50.
A autoridade de origem, por meio do Despacho Decisório de número de
rastreamento 040073071, emitido eletronicamente em 05/11/2012, fls. 115 (numeração
eletrônica), indeferiu o crédito informado e não homologou as compensações declaradas, sob o
seguinte fundamento, in verbis:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 697,50 .
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
Cientificado da decisão em 16/11/2012, conforme documento de fls. 118, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2/6, em 12/12/2012, alegando,
em síntese, que deva ser cancelada/anulada a decisão, e que, sim, se trata de pagamento a
maior/indevido do referido tributo, e que, por isso, faz jus ao direito creditório dali decorrente.
Informa, também, que houve mero erro de preenchimento de declaração, o que
não pode motivar o indeferimento de seu crédito.
Em sessão de 27/04/2016 (e-fls. 123) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911030/2012-89

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO.
NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser
objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito
passivo comprove que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao
beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior e que promoveu os
estornos contábeis e as retificações das declarações, tanto da fonte pagadora,
quando do beneficiário do pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido
informada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.135 e ss), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir
sintetizados.
Repete os argumentos apresentados na primeira instância, ou seja, que o seu
crédito decorre o pagamento indevido, pois declarou R$ 4.205,35 (e-fl.s 86) quando deveria ter
sido R$ 3.507,85. Para corrigir o erro retificou a DCTF (e-fls. 56) informando o débito no valor
de R$ 3.507,85 (IRRF de código 5952-01 – 1a quinzena de dezembro de 2007).
Da diferença entres estes dois valores surgiria o indébito de R$ 697,50.
Afirma que a DIRF transmitida pela recorrente apresenta os valores corretos,
estando assim de acordo como a DCTF retificada.
Apresenta tabela com os débitos compensados com o crédito informado no
PER/DCOMP aqui analisado:

Ao final, pede o provimento do Recurso Voluntário para que seja reconhecido o
crédito vindicado.
Apresenta como provas os mesmos documentos já juntados nos autos( cópias de
DARFs, DCTFs original e retificada e DIRF).
É o relatório do essencial.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911030/2012-89

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 24/02/2015 conforme e-fls. 37;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 20/03/2015 conforme e-
fls. 39
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo não assistir razão à recorrente.
O acórdão recorrido indeferiu seu recurso motivado pela falta de documentação
que comprove o erro no preenchimento da DCTF original.
Não há impedimentos para que a recorrente retifique suas declarações após a
ciência do despacho decisório que não reconheceu um crédito pleiteado, mas a retificação nesta
circunstância (após a ciência do despacho decisório) deve estar acompanhada de provas que
justifiquem a retificação.
Em circunstâncias dessa natureza, esta Turma tem interpretado que o
contribuinte, por força do princípio da verdade material, tem direito à compensação, desde que
apresente prova da existência do crédito compensado.
Ocorre que a DCTF tem efeito de confissão de dívida e constituição
definitiva do crédito tributário, conforme legislação de regência (art. 5o do Decreto-lei n.o
2.124, de 1984, e Instruções Normativas da SRF e RFB que dispõem sobre a DCTF).
Os débitos informados podem ser objeto de cobrança administrativa e, caso não
liquidados, são enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).
Mas a retificação da DCTF deve estar acompanhada de provas documentais
hábeis e idôneas que comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração original, tal
como estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, in verbis:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911030/2012-89

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, descabe o argumento de que teria ocorrido qualquer homologação do
procedimento de retificação da DCTF.
Assim, não basta a mera transmissão de declaração DCTF retificadora para
que reste comprovada as alterações na apuração da base de cálculo do tributo que daria origem
ao crédito pleiteado. A retificação da declaração deve estar lastreada por dados da escrita
contábil e fiscal do contribuinte e de documentação apta a lastrear os registros.
Para retificar declaração com efeito de confissão de dívida, para alterar a base de
cálculo do tributo que dá origem ao direito creditório, após a decisão administrativa que
indeferiu o pedido com base em dados da declaração original, cabe a apresentação de
documentação de suporte. Não basta apenas retificar a DCTF para se concretizar uma
alteração na base de cálculo dos tributos. Há que se motivar, justificar, demonstrar com clareza
as razões da alteração.
No presente caso, a recorrente alega no recurso à 1a instância que seu direito
estaria demonstrado na DIRF por ela mesma elaborada e transmitida.
De fato, a soma de todas as retenções na fonte de código 5952 em Dezembro de
2007 que a recorrente afirma ter realizado na qualidade de fonte pagadora soma R$ 8.559,18. A
soma dos dois débitos de IRRF 5952 (1a e 2 a quinzena de 12/2007) somam R$ 9.256,68 (R$
4.205,35 + 5.051,33). A diferença entres os valores dá R$ 697,50 (R$ 9.256,68 – 8.977,68).
Ocorre que a DIRF é documento apenas informativo dos valores retidos na fonte.
Aliás, havendo divergências entre os valores declaram nas suas DCOMPs nos campos de IRRF
(nos créditos de saldo negativo de IRPJ , por exemplo) e os valores informados nas DIRF pelas
fontes pagadoras, o contribuinte possui o direito de comprovar que a retenção ocorreu conforme
alega por outros meios, principalmente pelo Comprovantes de Rendimentos e Imposto Retido na
Fonte.
A recorrente não comprovou que as informações que ela própria declarou na
DIRF estão corretas.
A recorrente não comprovou por meio de sua escrituração contábil que o valor do
IRRF de código 5952 da 1a quinzena de 12/2007 é de fato R$ 3.507,85 e não R$ 4.205,35. A
necessidade de comprovação contábil mereceu um parágrafo próprio no voto do condutor do
acórdão recorrido:
“Avento, ainda, a hipótese de não ser caso de retenção indevida, mas,
sim, de mero recolhimento a maior ou indevido do tributo devidamente retido.
Ora, também nesse caso não se imiscui o postulante de apresentar a
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911030/2012-89

comprovação documental e contábil desse fato, pois não pode o Fisco
promover de forma automática a restituição de tributo retido na fonte a quem,
prima facie, seria apenas o responsável pela retenção, no lugar de quem sofre a
retenção e a quem a lei autoriza deduzir os valores retidos “...como antecipação
do que for devido (...) em relação às respectivas contribuições.” (art. 7o, IN
SRF no 459, de 2004).”

É óbvio que na comparação entre os valores de um valor original de um débito
retificado em DCTF e o seu valor original decorrerá uma diferença, posto que são dois valores
diferentes. Assim, R$ 4.205,35 menos R$ 3.507,85 é R$ 697,50.
Na sua manifestação de inconformidade, a recorrente apresenta uma tabela (e-fls.
5) com todas as retenções declaradas em DIRF, que somam R$ 8.559,18 em Dezembro de 2007,
sem discriminação por quinzena. Peço especial atenção à retenção de valor R$ 279,00:

Na tabela abaixo, a recorrente discrimina os débitos compensados pelo pretenso
crédito, onde podemos ver que a recorrente compensou um débito de IRRF de código 5952 no
valor de 279,00. Inclusive, o processo administrativo desta compensação é próprio PAF do
recurso que estamos aqui analisando:

Na tabela de e-fls. 4 a recorrente apresenta seu cálculo do indébito, onde vemos
que há dois DARFS recolhidos em 12/2007 e uma compensação de R$ 279,00 (controlada nos
presentes autos):
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911030/2012-89

Verifica-se assim, que recorrente:
1. somou os pagamentos (DARF e DCOMP) de dezembro de 2007, dentre
quais há uma compensação, chegando ao montante de R$ 9.256,68;
2. Concluiu que na comparação dos valores declarados em DIRF com a soma
destes pagamento resultaria num indébito de pagamento a maior;
3. Utilizou parte do crédito apurado (R$ 279,00) numa DCOMP, a qual é a
mesma que fez parte da soma do item 1 acima, gerando uma verdadeira
“referência circular”, um loop infinito;

Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Dispositivo
Ante o exposto, voto para conhecer do Recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como Voto.
Rafael Zedral Relator

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital